Tribunal: TJMT
Processo: 1022967-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022967-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCAS FERRACA CORREA - CPF: 035.026.631-06 (ADVOGADO), WILBERTO CAVALCANTE BEZERRA - CPF: 033.077.701-79 (AGRAVANTE), MAPOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 18.589.821/0001-70 (AGRAVADO), MELIM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 13.532.079/0001-43 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - SUPOSTO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS DO INÍCIO DO ALEGADO DANO - AUSÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A demora no ajuizamento da ação revela-se incompatível com a alegação de perigo na demora da obtenção da tutela jurisdiciona.

2. Desse modo, conforme o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais de Justiça, o decurso de tempo entre a percepção do problema e o ajuizamento da ação descaracteriza a alegada urgência.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
WILBERTO CAVALCANTE BEZERRA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Indenização por Danos Materiais e Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência” n.o
1018123-98.2023.8.11.0015
proposta em desfavor de
MAPOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
e
MELIM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pelo autor e ora embargante, para que seja determinada a conclusão da edificação, no prazo de 60 (sessenta) dias, bem como a transferência do IPTU para a ré, ora agravada.

Em síntese, o agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo restar claro o inadimplemento por parte do agravado, considerando que o contrato referente ao imóvel adquirido possuía data de entrega estipulada para 30 de dezembro de 2018, mas que “
passados mais de 4 anos, o agravado não cumpriu com o estipulado, estando, portanto, em mora
”.

Cita ter cumprido integralmente sua parte no contrato, adimplindo as parcelas que lhe eram devidas, tendo, portanto, “
o direito de exigir o cumprimento do contrato por parte do agravado, qual seja, a entrega do imóvel
”.

Esclarece que o imóvel em questão ainda encontra-se registrado em nome do agravado, tendo em vista que as obras não foram concluídas, podendo este, a qualquer momento, penhorar o imóvel adquirido pelo agravante.

Diante do exposto, considerando estar inadimplente o agravado, bem como que não possui a propriedade do imóvel ou seu domínio útil, visto que a casa ainda não foi concluída e entregue, pugna o agravante pela concessão tutela de urgência a fim de compelir a ré a finalizar a obra e a entrega do imóvel adquirido bem como transferir o IPTU para o CNPJ das agravadas.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, considerando o decurso de prazo transcorrido, da data do alegado dano (data de finalização da obra, 30 de dezembro de 2018) e a data do ajuizamento da demanda (11 de julho de 2023), entendeu não restar presente o requisito da urgência ante a ausência de iminência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação; motivo, indeferindo o pedido de antecipação de tutela pleiteada pelo agravante.

A parte agravada, por sua vez, apesar de devidamente intimada a apresentar suas contrarrazões recursais (id. 187450158), deixou transcorrer o prazo
in albis
, consoante certificação anexa aos autos (id. 191639174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Wilberto Cavalcante Bezerra contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Indenização por Danos Materiais e Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência” n.o 1018123-98.2023.8.11.0015 proposta em desfavor de Mapol Construtora e Incorporadora LTDA e Melim Construções e Incorporações LTDA, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pelo autor e ora embargante, para que seja determinada a conclusão da edificação, no prazo de 60 (sessenta) dias, bem como a transferência do IPTU para a ré, ora agravada.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Narra o agravante ter celebrado o Contrato de Promessa de Compra e Venda n.o 002/001-2017 junto à agravada em 17 de novembro de 2017, tendo por objeto unidade imobiliária no Condomínio Portal do Servidor, que seria finalizado e entregue até a data de 30 de dezembro de 2018.

Contudo, informa que o prazo estipulado não foi cumprido bem como que passados mais de 4 (quatro) anos da data acordada para a entrega do imóvel, o bem ainda não foi entregue pela agravada, o que configuraria descumprimento contratual; arcando ainda com o IPTU do imóvel, mesmo não tendo a propriedade.

Diante do exposto, ingressou o agravante em 11 de julho de 2023 com a apontada ação referencial, de n.o 1018123-98.2023.8.11.0015, em trâmite pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, pugnando seja concedida tutela de urgência em seu favor a fim de compelir a agravada a entregar o bem imóvel bem como seja realizada a transferência do IPTU para o CNPJ da construtora.

No entendo, tal pleito restou indeferido pelo Juízo
a quo
, motivo pelo qual, irresignado, interpôs o autor o presente recurso de agravo de instrumento.

Contudo, compulsando os autos e analisando as documentações até então coligidas, tem-se que não assiste razão à parte agravante.

Infere-se dos autos que o agravante adquiriu o imóvel em evidência, em 17 de novembro de 2017 que, após passados mais de 4 (quatro), ainda não foi concluído.

Informa o agravante que “
toda esta situação vem causando danos ao Requerente, pois não pode usufruir do imóvel para locação, bem como vem tendo prejuízos com a cobrança de IPTU de um imóvel que nem sequer existe
”. Portanto, infere-se que o agravante acompanhou todo o andamento do empreendimento, tendo plena ciência do atraso na entrega do imóvel por todo esse tempo.

Todavia, tem-se que apenas em 11 de julho de 2023, passados mais de 4 (quatro) anos desde o alegado descumprimento contratual, é que o agravante ingressou com a ação principal, não justificando o motivo do lapso temporal transcorrido.

Nesse passo, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial externado pelos nossos Tribunais de Justiça, consoante se comprova das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
AUSÊNCIA DE "FUMUS BONI IURIS" E "PERICULUM IN MORA"
- NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DOS DÉBITOS RESPECTIVOS - NÃO COMPROVAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES OBJETO DO MÚTUO -
AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS MAIS DE CINCO ANOS DO INÍCIO DOS DESCONTOS
-
AUSÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA
- RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. - A despeito da negativa da contratação que ensejou os descontos sobre o benefício previdenciária da parte autora, os elementos de fato-probatórios presentes nos autos contradizem, em princípio, a tese autoral, a exemplo da não devolução dos valores objeto do mútuo impugnado; a exibição pelo parte ré do instrumento contratual que em tese sustenta os descontos;
e a própria demora na propositura da demanda
para questionar a legitimidade do empréstimo. -
Assim, não comprovados o fumus boni iuris e o periculum in mora
, afigura-se inviável suspender a incidência dos descontos sobre o benefício previdenciário do autor. - Recurso ao qual se nega provimento. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.051180-2/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/05/2022, publicação da súmula em 26/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO -
PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADO
-
ESPERA DE MAIS DE UM ANO PARA AJUIZAR AÇÃO JUDICIAL DESDE O ALEGADO DESCUMPRIMENTO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A concessão de tutela provisória está condicionada à presença de probabilidade do direito postulado, além de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A demora no ajuizamento da ação revela-se incompatível com a alegação de perigo na demora da obtenção da tutela jurisdicional
. (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1411299-81.2020.8.12.0000, Bataguassu, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcelo Câmara Rasslan, j: 13/01/2021, p: 17/01/2021)

Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer.
Insurgência contra decisão que não concedeu a tutela de urgência requerida
.
Não existe desacerto na decisão agravada
. Restou incontroverso que as supostas irregularidades na construção começaram a ser percebidas no início de 2014.
O decurso de tempo entre a percepção do problema e o ajuizamento da ação descaracteriza a alegada urgência
.
Não preenchidos os requisitos elencados pelo artigo 300 do CPC. Decisão que deve ser mantida
. Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2250111-43.2018.8.26.0000; Relator (a): Maurício Campos da Silva Velho; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/07/2019; Data de Registro: 22/07/2019)

Assim, razoável a presunção de que com o decurso de amplo lapso temporal restou prejudicada a justificativa de urgência para a concessão de medidas
inauldita altera pars
.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024